Tribunal: TJDFT
Processo: 0708586-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708586-47.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA CARINA CARVALHO DE SOUSA, CLEVERTON GALDINO RIBEIRO AGRAVADO: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, TATHIANA KHRISTINE ALVARES DE MOURA CARVALHO, THAIS SILVA CUNHA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que comprove, efetivamente, o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 21 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator